Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Penal. Queixa-crime. Crimes contra a honra. Injúria. Atipicidade. Sentença mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela querelante contra sentença que julgou improcedente a queixa-crime, com fundamento nos artigos 386, III e VII, do CPP (ID 72598051). 1.1. Em suas razões recursais, alega a querelante que o estado alterado do querelado, no momento em que proferiu as ofensas contra ela no hall do edifício, não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido (ID 72598056).
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 72598063). Parecer pelo não provimento do recurso (ID 72944205).
1.3. Segundo a queixa-crime, o querelado, em 02.12.2022, aproximadamente às 22h24, o querelado compareceu à portaria do Edifício Biarritz Hplus, no SHN, Quadra 1, Bloco C, e, “completamente alterado”, proferiu ofensas contra a querelante, como “bobona” e “ignorante”. Ainda segundo a peça inicial, o querelado entrou em conflito com os vigilantes das redondezas, procurou a recepcionista do condomínio muito alterado e a síndica, ora querelante, foi acionada, oportunidade em que compareceu à recepção e o querelado assim se manifestou: “A senhora é uma bobona.”, “Quem é a senhora? A senhora é uma ignorante que não faz nada!” e “Eu não lido com libras, bobona!". Segundo a querelada, o querelado costumas ter conflitos nas redondezas e procurar a recepção do condomínio muito alterado, sendo necessário, às vezes, acionar a Polícia Militar.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a saber se a conduta do querelado ao chamar a querelante de “bobona” e “ignorante” é típica ou atípica.
III. Razões de decidir
3. No caso, o querelado, ausente na audiência de instrução, foi decretado revel. A querelante, em seu depoimento, narrou que “no dia dos fatos foi chamada pelo recepcionista, tendo em vista que este não estava conseguindo acalmar os ânimos do querelado; que habitualmente o querelado se desentendia na quadra com os vigilantes e seguranças e levava o problema para a recepção do condomínio Biarritz, onde o querelado residia na época dos fatos; que a querelante foi até à recepção e pediu que o recepcionista mantivesse a calma e chamasse a polícia militar, caso necessário; que o querelado ficou enfurecido quando viu a querelante; que o querelante começou a bater no balcão; que não se recorda exatamente das palavras ditas pelo querelado, tendo em vista que já se passaram 2 anos do ocorrido; que o querelado a chamou de “bobona”, “ignorante”; que disse: “Quem era ela?”, “O que ela estava fazendo ali?”; que os seguranças já estavam na porta para evitar uma situação mais grave; que o querelado desceu com um bastão e uma arma de choque; que a arma de choque foi encontrada no momento em que os policiais chegaram à quadra; que esses fatos eram recorrentes; que há diversos registros de ocorrência nos livros do condomínio; que nesse dia precisou ir à delegacia representar contra o querelado, pois não havia outro meio de lidar com a situação; que tentou de todas as formar evitar chegar a esse ponto; que há imagens gravadas com áudio; que o querelado não reside mais no condomínio; que o querelado ainda frequentava a quadra do condomínio, bem como bares próximos que a querelante também frequenta com seu marido; que o querelado é uma pessoa descontrolada; que há uma medida protetiva que proíbe o querelado de se dirigir à querelante; que o próprio Ministério Público requereu a medida protetiva; que o querelado ficou irritado porque a querelante não se dirigia a ele, mas somente aos funcionários do condomínio; que o querelado estava com uma garrafa verde na mão e a querelante disse que ele não poderia beber ali; que o querelado ficou enfurecido e começou a ofender a querelante; que foi solicitada a intervenção da polícia militar; que o conflito com o querelado é decorrente do comportamento dele na recepção do condomínio; que o estopim no dia dos fatos foi porque o querelado não gostou de ser chamado atenção por estar urinando em uma escada do edifício; que no momento das ofensas estavam no local um morador do condomínio, o recepcionista Bruno, a policial militar Rosa, o funcionário Marcos Vinícius; que o querelado ameaçou o senhor Marcos Vinícius; que as gravações foram feitas pelo sistema de monitoramento do condomínio; que não teve prejuízo financeiro; que se sentiu intimidada e preocupada; que o querelado se alterava apenas com mulheres e pessoas que ele considerava subalternas a ele; que não sabe o porquê desse comportamento do querelado.”
4. A evidência probatória composta pelo depoimento da vítima e dos vídeos demonstra a existência de desentendimento recorrente entre as partes, envolvendo questões de convivência no edifício, decorrente do comportamento do querelado, que estaria constantemente envolvido em conflitos com os funcionários do edifício, dos arredores e com a querelante. As provas evidenciam, assim, que o querelado estava com os ânimos extremamente exaltados no momento indicado pela querelante como violadores do tipo penal do art. 140 do CP. Considerado todo o contexto probatório e processual, envolvendo inclusive medida protetiva em favor da querelante, não sobressai dolo específico algum de crime contra a honra desta.
5. O entendimento consolidado do STJ em sua “jurisprudência em teses”, quanto aos crimes contra a honra: “1) Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra”; (...) “7) Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra”[1]
6. Para caracterizar a conduta típica descrita pela apelante, se faz necessária a demonstração inequívoca do ânimo doloso específico com que teria agido o apelado, é dizer, a vontade livre e consciente de praticar o delito de injúria, o que não se constata nos autos.
7. Desse modo, a conduta descrita nos autos mostra-se atípica, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a queixa-crime.
IV. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140; CPP, 386, III e VI; Lei n.o 9.099/1995, art. 72.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

[1] https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?livre=@docn=000006530.